Tribunal: TJMT
Processo: 0005366-46.2019.8.11.0010
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005366-46.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO MARCAL - CPF: 266.173.231-49 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), IRACEMA TORQUATO GOMES - CPF: 020.887.721-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO MARCAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ART. 24-A DA LEI 11340/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RELEVANTE PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005366-46.2019.8.11.0010

APELANTE: PEDRO MARCAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Pedro Marçal contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, nos autos da ação penal cód. 136567, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Nas razões recursais, ID 105954955, sustentou insuficiência de provas para a condenação. Afirmou que as declarações da vítima são controversas em relação aos depoimentos dos policiais. Requereu a absolvição nos termos do art. 386, VI, do CPP.

Em contrarrazões, ID. 105954957, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 110085983.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO MARCAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição da imputação de descumprimento da medida protetiva por insuficiência de provas.

Vejamos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“(...) no dia 23 de dezembro de 2019, às 08h30mimn, em uma residência na Rua José Martins Alvares, n. 722, Bairro Centro, no Município de São Pedro da Cipa, Comarca de Jaciara/MT, o denunciado PEDRO MARÇAL descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, prevista na Lei 11.340/06, deferidas em favor da vítima Iracema Torquato Gomes (ex-companheira).

Conforma se evola dos autos n. 5179-38.2019.811.0010, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima Iracema Torquato Gomes, uma delas consistente na proibição do acusado aproximar-se e manter contato com ela, decisão da qual tomou ciência em 13.12.2019.

Contudo, no dia, local e horário supramencionados, o denunciado, que não aceita o fim do relacionamento, se deslocou até a residência da vítima e chamou a mesma, afirmando que queria conversar.

A vítima chamou a Polícia Civil que, ao chegar no local, efetuou a prisão em flagrante do denunciado.

Na Delegacia de Polícia a vítima informou que o denunciado ligou insistentemente nos dias 14, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2019, bem como passou a ligar para familiares da vítima e passar continuamente na frente da residência da irmã de Iracema Torquato Gomes antes de ser preso.”
(
sic
, ID. 105874458)

Na fase policial, o apelante Pedro Marçal permaneceu em silêncio.

Em juízo, o apelante
confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia:

“(...) que não passou nem na frente da casa dela; que nesse dia não esteve na casa dela; que nunca foi na casa depois da separação; que ligar ele ligou mesmo para perguntar de algumas coisas dele que ela tinha levado; que ele sabia das medidas protetivas e não podia ter contato com ela (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Não obstante, a vítima Iracema Torquato Gomes narrou nas duas fases da persecução penal como os fatos ocorreram. Destacam-se suas declarações em juízo:

“(...) que ele foi até sua residência e te ameaçou; que tentou derrubar seu portão quando ligou para polícia; que quando moravam juntos, ele a agrediu; que se separou dele; que pediu medidas protetivas e depois ele foi na casa dela proferir as ameaças; que tem duas medidas e ele não respeitou as mesmas; que depois que pediu as medidas ele foi na sua casa e a xingou; que ele tentou quebrar o portão da residência com a moto; (...)”
(depoimento transcrito na sentença)

O condutor do flagrante, o investigador de polícia Jackson Roberto Abraão disse à autoridade judicial:

“(...) que a investigadora de polícia civil Viviane recebeu a ordem do Delegado para efetuar a prisão do acusado pelo descumprimento de medida protetiva; que a prisão ocorreu em uma residência em São Pedro da Cipa/MT; (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, a policial civil Viviane Piran relatou, sob o crivo do contraditório:

“(...) que a vítima chegou para registrar o boletim de ocorrência por descumprimento de medida protetiva; que enquanto estava fazendo a oitiva da vítima, o suspeito estava entrando em contado com ela por telefone ligando ou mandando mensagem, algo do tipo, mas que ela mencionou em sua oitiva; que a vítima comunicou isso ao Delegado e ele pediu para que a depoente fosse até a residência do suspeito e efetuasse a sua prisão; que chamou o Jackson que estava de plantão com a depoente, no dia, e foram até São Pedro da Cipa/MT, onde efetuaram a prisão do suspeito; que a vítima disse que tinha medida protetiva; (...)”
(depoimento transcrito na sentença)

A corroborar os fatos estão o Boletim de Ocorrência, o Auto de Prisão em Flagrante e os depoimentos prestados na fase policial (p. 1 a 23 do ID. 105874460)

Assim, do contexto factual e das provas dos autos inadmissível a absolvição.

Não bastasse, nos crimes que envolvem
violência doméstica e familiar,
a
palavra
da
vítima
adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.”
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. ‘A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher’ (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).

5. Writ não conhecido.”
(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Nesse contexto, as provas são suficientes a embasar a condenação do apelante nas sanções do art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022